Tribunal: TJBA
Processo: 8000233-42.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000233-42.2017.8.05.0132 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EDNALVA REBELO DE ALCANTARA OLIVEIRA Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s): ASB00 Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA MUNICIPAL. PRECATÓRIO DO FUNDEF. PRETENSÃO DE RATEIO DE 60% DOS VALORES RECEBIDOS. PRECATÓRIO RECEBIDO ANTES DA EC 114/2021. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rateio de 60% dos valores recebidos pelo Município de Itiúba a título de precatório do FUNDEF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se os valores recebidos pelo Município a título de precatório do FUNDEF em 2016 devem ser objeto de rateio aos professores no percentual de 60%, conforme previsão do art. 22 da Lei nº 11.494/2007. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A EC 114/2021 estabeleceu expressamente que os entes beneficiados por recursos judiciais do FUNDEF devem aplicar, na forma de abono, 60% dos precatórios em favor dos professores. Contudo, tal normativa não rege a presente relação jurídica, que se refere a precatório recebido em 2016. 4. O TCU, através do Acórdão 1893/2022-Plenário, firmou entendimento de que a destinação de 60% do montante dos valores para os profissionais do magistério só é admitida nos casos em que o pagamento do respectivo precatório tenha ocorrido após a promulgação da EC 114/2021. 5. O STF, na ADPF 528/DF, reconheceu a constitucionalidade do Acórdão 1824/2017-TCU-Plenário, que havia afastado a subvinculação de 60% em relação aos valores de complementação do FUNDEF/FUNDEB pagos pela União por força de determinação judicial. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 212-A; EC 114/2021, art. 5º; Lei nº 11.494/2007, art. 22. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 21/03/2022; TCU, Acórdão 1893/2022-Plenário; TCU, Acórdão 296/2024-Plenário. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000233-42.2017.8.05.0132, em que figuram como apelante EDNALVA REBELO DE ALCÂNTARA OLIVEIRA e como apelada MUNICÍPIO DE ITIUBA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.